Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-50.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700350-50.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELIM BATISTA DE SOUZA, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA RECORRIDO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, CELIM BATISTA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência. Nos termos do artigo 91, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o "pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso". Por sua vez, o artigo 92, inciso I, o Regimento dispõe: "O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso [...]". A parte não requereu o incidente em seu recurso inominado (ID 71594884) e nem nas suas contrarrazões (ID 71594900), de modo que o pedido é extemporâneo. Ademais, já houve julgamento do mérito do recurso, razão pela qual o pedido de uniformização deve ser inadmitido. Nesse mesmo sentido: Acórdão 2009459, 0702416-54.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025; (Acórdão 2009432, 0766935-24.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025. Não conheço, pois, do pedido de uniformização, com fulcro no disposto nos artigos 91 e 92 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJDFT n. 20/2021). Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito